Tribunal: TJDFT
Processo: 0001606-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO ADVOGADO. RELAÇÃO COM O DÉBITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de expedição de diligência aos órgãos de proteção ao crédito a fim de retirar o nome do Apelante do cadastro de inadimplentes.
2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, inclusive nos mesmos autos da ação que tenha atuado, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994.
3. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14.
4.Os honorários sucumbenciais perseguidos no presente cumprimento de sentença não têm relação com a dívida principal proveniente do contrato que embasa a ação de busca e apreensão, tampouco resultaram na inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual não é possível expedição de diligência aos órgãos de proteção ao crédito.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.